Tribunal: STF
Processo: Rcl 38044
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida no paradigma do tema 1.046 da repercussão geral, consoante trecho abaixo colacionado:
    “O sobrestamento do feito, em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, realizado sob a vigência do artigo 543-B, § 1º, do CPC/73, está adstrito à admissibilidade de eventual recurso extraordinário, conforme disciplina do artigo 328-A do Regimento Interno da Excelsa Corte. 
    Ademais, os embargos de declaração visam tão somente à correção de deficiências (omissão, contrariedade e/ou obscuridade) no julgado embargado, não tendo serventia para tal desiderato. 
    Observa-se, por conseguinte, que a pretensão se resume à revisão do julgado, valendo-se a parte de meio processual inadequado. 
    Não é menos certo afirmar que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do enquadramento jurídico dado à matéria controvertida e consequente reforma do acórdão, por se tratar de apelo cujo debate é vinculado, a teor dos artigos 1022 do CPC e 897-A da CLT. 
    Na essência, revelam nítida insurgência quanto ao resultado do julgamento, desfavorável no particular. 
    Ressalte-se que, em momento algum, foram invocados dispositivos ou argumentos a fim de completar a prestação jurisdicional oferecida por este Tribunal. E nem poderia fazê-lo, ante a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade que autorizasse a oposição da medida. 
    Destaco que o prequestionamento apenas se faz necessário quando não há pronunciamento expresso sobre o tema objeto da controvérsia, o que não ocorreu no presente feito. 
    Nesse contexto, rejeito os embargos de declaração.” 
    2. O reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633.
    3. Em 29.11.2020, deferi o pedido liminar para suspender o processo de origem, até a decisão final da presente reclamação (doc. 19). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação.
    4.  O órgão reclamado prestou as informações (doc. 21). Notificada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (doc. 22). 
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 
    7. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG (tema 1.046 da repercussão geral), foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    8. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de determinar a suspensão de processo em que se discute a validade de base de cálculo das horas in itinere prevista em acordo coletivo.
    9. Há, pois, conformidade entre a matéria decidida pelo órgão reclamado e a questão debatida no paradigma de repercussão geral. Dessa forma, houve descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633 (tema 1.046). Nesse sentido, confiram-se as decisões da Rcl 34.564 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; da Rcl 38.478, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e da Rcl 39.261, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    10. Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para suspender o processo nº 0000463-58.2014.5.09.0459, até decisão de mérito a ser proferida no ARE 1.121.633-RG (tema 1.046). 
    11. Fixo em 10% do valor de causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator